Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANO. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A sub-rogação operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil envolve a transmissão de todos os direitos do consumidor e assim autoriza a incidência da legislação consumerista em proveito da seguradora.
II. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
III. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
IV. A par da sub-rogação plena prevista nos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que os bens segurados foram danificados por conta de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
V. À falta de prova do nexo de causalidade entre a avaria dos bens segurados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitória da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.